Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741049-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR RIBEIRO NERES AGRAVADO: JORGE SANTOS ALVES D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as certidões retro. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora